Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo interno. Recurso especial. Tema 1.121/STJ. Estupro de vulnerável. Impossibilidade de desclassificação para importunação sexual. Tema 1.215/ST. Dosimetria da pena. Aplicação concomitante da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “F, e da majorante do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal. Inexistência de bis in idem. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base no artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, por estar em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.959.697/SC (Tema 1.121) e no REsp 2.038.833/MG (Tema 1.215).

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual, à luz do Tema 1.121 do STJ; e (ii) estabelecer se configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, e da majorante específica do artigo 226, inciso II, ambas do Código Penal, conforme o Tema 1.215 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A decisão que nega seguimento a recurso especial com base em precedente qualificado insere-se na competência expressa do Tribunal de origem, não havendo usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Tema 1.121 do STJ firma o entendimento de que a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, configura estupro de vulnerável, sendo irrelevantes a intensidade, a superficialidade da conduta ou a ausência de violência ou grave ameaça.
5. O acórdão recorrido reconhece, com base no conjunto probatório, a existência de atos libidinosos praticados contra criança, com dolo devidamente demonstrado, em consonância com a tese firmada no Tema 1.121, afastando legitimamente a pretensão de desclassificação para o delito de importunação sexual.
6. O Tema 1.215 do STJ estabelece que não configura bis in idem a aplicação concomitante da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e da majorante específica do artigo 226, inciso II, do mesmo diploma, quando fundadas em circunstâncias fáticas distintas, ressalvada a hipótese em que presente apenas a relação de autoridade.
7. No caso concreto, a agravante genérica incide em razão da prevalência de relações domésticas, enquanto a majorante específica decorre da relação de autoridade exercida pelo agente sobre as vítimas, circunstâncias autônomas que justificam a exasperação da pena em fases distintas da dosimetria.
8. A decisão agravada adequadamente enquadra as teses deduzidas no recurso especial aos precedentes vinculantes do STJ, sendo incabível a rediscussão do mérito da causa por meio de agravo interno.

IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.